Tribunal: TJES
Processo: 5001300-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-35.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDRE TENDLER LEIBEL e outros

RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada pelos autores em face da ré, em que a parte autora alega em síntese, que durante o voo para à Europa, teve a sua mala extraviada, sofrendo prejuízo material cerca de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais), além dos danos morais.

Sobreveio sentença em Id. 6854750, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas julgou improcedente o dano material.

Irresignado com a sentença houve oposição de Recurso Inominado pela parte autora (ID. 6854760), no qual a recorrente pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e majoração dos danos morais e a procedência do dano moral em favor da 2ª ré.

Verifica-se que a parte Ré/Recorrida apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este não prospera, uma vez que a parte autora tinha a possibilidade de fazer a juntada das provas dos gastos até o momento da instrução, mas não o fez.

Veja que a juntada dos documentos nos ID. 6854753 - Pág. 1/10, ocorreram após a prolatação da sentença e não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, alegado na inicial.

Desse modo, não sendo documento novo, ou seja, de fato superveniente as alegações iniciais e nem demonstrada justificativa plausível para sua colação extemporânea, não cabe conhecer de documento que não foi apresentado com a exordial. Nesse sentido:

EMENTA:
Ação de usucapião – Ausência dos requisitos necessários – Autores que não trouxeram aos autos quaisquer provas do exercício da posse com animus domini- Documentos juntados após a sentença-
Observância do art. 435 do CPC – A apresentação de documento novo se destina apenas à prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos – Documentos que não são novos, inexistindo justificativa para a juntada posterior - Sentença de improcedência mantida
– Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível 10172203020198260001. Data de publicação: 07/02/2024)

Pertinente a condenação dos indenização por danos morais, não há que se alterar, vez que o valor fixado corrobora com os parâmetros fixados por esta Turma em relação ao extravio de bagagem e todo os seus desdobramentos, como tempo perdido em fila para resolver o impasse, a alegação da parte autora/Recorrente de que o dano extrapatrimonial também deve ser analisado sob o fato de que a viagem não usufruída como planejado, em razão da perda da caça à autora boreal, não restou devidamente comprovado nos autos.

Eis que, o documento no ID. 6854735 - Pág. 8 não se mostra suficiente para comprovar de que os requerentes/Recorrentes haviam programado o evento (caça autora boreal), ou que cancelaram tal passeio, bem como que realmente não a realizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Gerlaine Freire de O. Nascimento

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)